Tribunal: TJMT
Processo: 0024554-20.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024554-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO MAX XAVIER FERREIRA - CPF: 707.943.741-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024554-20.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONARDO MAX XAVIER FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR EIVADAS DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É impositivo preservar a absolvição quando o conjunto não é apto a demonstrar que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia.

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
" (STJ, RHC n. 158.580/BA).

“Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.996.290/PR).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024554-20.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONARDO MAX XAVIER FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Leonardo Max Xavier Ferreira do crime tipificado no art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser condenado, pois “
o acervo probatório colacionado aos autos aponta a efetiva prática de tráfico de drogas do apelado
” (sic); 2) “
para a configuração do crime do tráfico de drogas não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, mantenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se também inexigível a tradição para consumação
” (sic); 3) “
em relação a existência, em tese, da prática de crime pelos policiais militares, mesmo que vier a ser comprovada, não deve ter o condão de invalidar a presente Ação, uma vez que materialidade e autoria estão cabalmente comprovadas. As arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis atos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma
” (sic) (sic)

(Id. 164801786 - pág. 78-94).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
164803650 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 166755673 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024554-20.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta no inquérito policial em anexo (IP n. 24554-20.2018.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 10 de outubro de 2017, por volta das 23h30min, policiais miliares realizaram rondas quando foram informados de que havia um indivíduo na Rua 05, Bairro Jardim Manancial, em Várzea Grande/MT, realizando o comércio de drogas.

Infere-se que a guarnição de deslocou ao endereço supramencionado e avistou um casal em frente à residência, porém ao visualizar os policiais militares o indivíduo correu para o interior da residência, enquanto que a mulher foi abordada e identificada como Leidiane Emilly do Nascimentos Ferreira. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado cm poder dela.

Nesses comenos, com a anuência de Leidiane, os oficiais adentraram e abordaram o denunciado Leonardo Max Xavier Ferreira, o qual havia se escondido no banheiro. Sobre o certo de roupas foi encontrada 01 (uma) sacola, contendo 12 (doze) trouxinhas de maconha.

Consta ainda que durante a ação policial houve resistência por parte de Leonardo e ainda agressão física aos milicianos por parte da família dele, motivo pelo qual foi acionado o reforço policial para realizar a sua detenção.

A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes realizou investigações para apurar o denunciado Leonardo Max Xavier Ferreira com a prática do crime de tráfico de drogas e concluiu que “[...] chegamos à conclusão que o suspeito é traficantes, pois, de acordo com os moradores que falaram diretamente, ele era visto sempre fazendo venda de entorpecente, fazia o conhecido sistema de tráfico formiguinha [...]” (sic – fls. 54-IP). [...]
(Id.
164801789 - pág. 3-7).

Na fase inquisitorial, Allan Jhonathan de Souza Silva confirmou que estava em rondas, recebeu informações “de populares” do tráfico realizado na residência do réu e foram até o local; contudo, quando ele visualizou a viatura, “correu para o interior da casa”. Assegurou que, com autorização de Lidiane – esposa dele –, ingressaram no imóvel e encontraram Leonardo escondido no banheiro e “avistaram uma sacola em cima do cesto, contendo 12 trouxinhas de substância análoga à maconha”. Relatou ainda que, ao receber voz de prisão, o réu “avançou contra a guarnição, sendo que ele e seus famíliares agrediram os policiais” (Id.
164801789 - pág. 15-16).

Hugo Rafael Carvalho Nascimento descreveu a ocorrência de forma semelhante (Id.
164801789 - pág. 13-14).

Na instrução processual, Allan Jhonathan de Souza Silva ratificou as declarações anteriormente prestadas (Id.
164801789 - pág. 273).

O IPC Nilo Alves dos Reis asseverou que investigou o caso e, por meio de entrevistas na vizinhança, confirmou a traficância realizada pelo réu (Id. (Id.
164801789 - pág. 273).

Por outro lado, Leonardo negou o cometimento do crime e assegurou que os policiais pegaram sua mulher em frente da casa, entraram sem autorização e lhe agrediram. Também declarou que a droga foi ‘plantada por eles, policiais’, pois não lhe pertencia (Id. 164801790).

A sentença absolutória bem delineou a
fragilidade das provas
produzidas, notadamente em razão do modo como se deu o flagrante,
verbis
:

Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação ao acusado na prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade.

O acusado em juízo (mídia) negou a traficância. Contou que no dia do fato estava tomando banho quando os policiais abordaram a sua esposa em frente à casa e adentraram ao local, encontrando-o no banheiro. Disse que os policiais não encontraram drogas com sua esposa e nem consigo e por isso foi agredido em razão do que ficou desacordado, só retomando a consciência quando já estava no pronto socorro, mencionando que, inclusive, perdeu um dente durante as agressões
.

A testemunha Allan Jhonatan de Souza Silva, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declarou ter informações pretéritas de que o acusado comercializava drogas em sua residência. Disse que estava em rondas no dia do fato quando visualizou o acusado e a esposa em frente à residência, sendo que o mesmo, ao perceber a aproximação da guarnição correu para interior do imóvel, foi então que a equipe suspeitou da mercancia e realizou a abordagem da esposa do acusado e, após, foi efetuada a abordagem do acusado dentro do banheiro e encontrado o entorpecente sobre um cesto de roupa suja. Declarou que o acusado resistiu à prisão, sendo necessário o apoio de outras viaturas e a utilização de spray de pimenta para contê-lo.

Outro testemunho é do investigador de polícia Nilo Alves dos Reis Junior, que em juízo (mídia) declarou ter realizado diligências posteriores à prisão do acusado para verificar se ele era envolvido com o comércio de drogas.

Veja-se que a caracterização da conduta do tráfico ficou por conta da abordagem da esposa do acusado em frente à residência, sem nenhum entorpecente (item 2 da denúncia de fls. 06), ensejando o início das diligências que culminaram na abordagem do acusado dentro de um banheiro, onde foram apreendidas 12 (doze) trouxinhas de maconha que pesaram 22,61g (vinte e dois gramas e sessenta e um centigramas) – item 3 e 6 da denúncia de fl. 06.

No tocante à apreensão da droga, sem dúvidas existe a plausibilidade de ter ocorrido. Todavia, a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado acabaram por minar a credibilidade de todo o trabalho realizado, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão
.

O acusado, em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões e de tanto apanhar ficou desacordado e inclusive perdeu um dente.

A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito, além das falas do acusado, veio a corroboração pelo laudo pericial de fls. 31/38, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, o qual aponta ter o réu efetivamente sofrido várias agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente. E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele narradas
.

O laudo, precisamente à fl. 34-vo, revela a produção de muitas lesões no réu, via instrumento de ação contundente sendo: “Edema traumático em região frontal e orbitária direita. Equimose em região orbitária direita, esclera esquerda, masseterina, geniana e bucinadora esquerda. Escoriações nas seguintes regiões: frontal, malar, masseterina, e bucinadora direita, torácica bilateralmente, hipocôndrios, mesogástrica, escapular direita, terço superior do braço esquerdo, posterior. Satura cirúrgica em região frontal direita. Ausência de dente em arcada inferior (dente 42), com sinais de equimoses em região gengival e mucosa oral”.

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentam nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente
.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado sozinho fosse criar coragem para enfrentar durante a ocorrência, à noite (23h30min), seis policiais militares (boletim de ocorrência de fls. 16/17) preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma tentativa de imobilização penderiam para escoriações, próprias de uma imobilização, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente.

Ou seja, não seria difícil aos milicianos a obtenção da imobilização do réu sem ocasionar tantos danos colaterais, mormente por instrumento contundente, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de variadas lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Lamentavelmente este juízo observa a extrema plausibilidade da ocorrência de abuso e violência policial desnecessária, fato este que macula a honrosa farda que representa a respeitabilíssima instituição que é a Polícia Militar de nosso Estado, da qual a imensa maioria dos cidadãos mato-grossenses, inclusive este magistrado, tem imenso orgulho.

Assim,
demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade da daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.

[...]

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa do réu a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado LEONARDO MAX XAVIER FERREIRA, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que lhes é atribuída, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando desde já as respectivas baixas e anotações pertinentes. [...]
(Id. 164801786 - pág. 63-65).

Diante da anemia probatória, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, reafirmou a inviabilidade de condenação, aduzindo que “
como muito bem delineado pelo MM. Juiz de piso, os depoimentos judiciais dos policiais não trouxeram a certeza necessária da traficância supostamente perpetrada por Leonardo Max
” (sic) (Id. 166755673 - Pág. 3).

Além disso, acrescentou que
o ingresso dos policiais na residência do réu foi ilegal
, porque não havia justa causa a justificá-lo:

Registra-se, por oportuno, a ausência de fundadas suspeitas para o ingresso na residência do Apelado,
considerando que não houve apreensão de entorpecentes na abordagem da esposa do apelado (que estava em frente à residência)
, bem como que, a testemunha policial Nilo Alves dos Reis Junior asseverou em juízo, que
as investigações acerca da possível traficância do Leonardo Max foram perpetradas em momento posterior a sua prisão em flagrante
”
(sic) (Id. 166755673 - Pág. 6).

No contexto exposto, não resta dúvida que o juiz de piso decidiu acertadamente ao absolver o apelado, notadamente porque não há provas seguras para chegar à conclusão diversa.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da PGJ, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Anoto ainda que o Superior Tribunal de Justiça entende que “
não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Diante disso, até mesmo a abordagem pessoal que ocorreu em frente à residência de Leonardo revela-se duvidosa, pois, como explicaram os policiais, a diligência foi desencadeada por ‘denúncias’ cujas fontes não foram identificadas. Além disso, nada de ilícito foi encontrado com a esposa dele.

Ademais, a questão atinente à busca domiciliar deve ser avaliada com temperança, notadamente porque a jurisprudência sobre o tema é firme no sentido de que a inexistência de justa causa para a ingresso dos policiais na residência – como ocorreu no presente caso –nulifica a prova obtida.

Nesse sentido:

[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022)
. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.996.290/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

[...] Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 784.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023